Tribunal: TJDFT
Processo: 0713643-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ART. 85, § 2o E INCISOS, DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
2. A fixação da verba advocatícia em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, caput, do CPC), em sede de ação monitória, é restrita à hipótese em que o devedor cumpre a obrigação no prazo de quinze dias.
3. Ausente o pagamento, opostos os embargos e constituído de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2o, do CPC), a verba honorária será arbitrada segundo os critérios do artigo 85, § 2o do diploma processual civil.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.